Tribunal: STF
Processo: ARE 1491355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. FILHA MAIOR. ART. 2º DA LEI Nº 7.424/85. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido exordial de reversão de pensão especial de ex-combatente. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mas com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita, conforme o art. 98, §3º, do CPC. (Valor da causa: R$ 328.140,00).



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o instituidor da pensão faleceu na década de 70, não lhe sendo aplicáveis as regras da Lei nº 8.059/90. Afirma que com o falecimento de sua genitora passou a ter titular do benefício. Diz ser possível o recebimento do benefício mesmo cumulado com outros rendimentos recebidos da Administração Pública. Sustenta que a Lei nº 3.765/60 dispõe que a transferência de pensão advém de uma transmissão de direitos, sendo devida a reversão do benefício de pensão especial de ex-combatente à filha de qualquer idade e condição. Argumenta que a não concessão da pensão especial à filha maior e capaz implica em grave lesão ao princípio da isonomia. Diz que o entendimento jurisprudencial construído pelo STJ, a Lei nº 8.059/90 são posteriores ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Pugna pela percepção do benefício de pesão especial de ex-combatente, nos termos do art. 30 da Lei nº 4.242/63 e dos arts. 7º, II e 9º da Lei nº 3.765/60. Conclui fazer jus ao recebimento do benefício com base nos princípios do direito adquirido e da isonomia.



    3. Extrai-se dos autos que a autora é filha de ex-combatente do Exército Brasileiro, falecido em 03/10/1977, e após a morte de sua mãe, em 26/01/2021, ingressou com requerimento administrativo pleiteando o recebimento do benefício de Pensão Especial de Ex-combatente.



    4. Registre-se que consta nos autos prova de que na ocasião do falecimento do militar instituidor da pensão, a autora já era maior de 21 (vinte e um) anos e não possuía qualquer incapacidade. Também se observa, que ela possui vínculo público com a Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco. (Id.: 4058300.20454334).



    5. Para regular o direito à pensão por morte, adota-se a lei vigente à época do óbito de ex-combatente, o que no caso ocorreu em 1977, sendo aplicáveis as Leis nº 4.242/63 e nº 3.765/60. Precedente do Plenário do STF: MS 21707-3/DF, rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio, por maioria, DJ 22/09/95.



    6. Como se observa dos dispositivos que regem a matéria, somente a viúva e os filhos menores de qualquer condição ou interditos ou inválidos fazem jus ao benefício de pensão. Para tanto, é de rigor que vivam sob a dependência econômica e sob o mesmo teto do ex-combatente e que não recebam remuneração, ou seja, não tenham renda própria. Precedente: PROCESSO: 08148828820194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 2ª TURMA, JULGAMENTO: 21/07/2020.



    7. Ressalte-se que quando o benefício de pensão especial por morte de ex-combatente é concedido à filha menor à época do óbito do instituidor, ele cessa quando a beneficiária atinge a maioridade.



    8. Na hipótese, à época do óbito, a apelante já não ostentava mais a condição de filha menor, posto que nascida em 28/12/1953 (Id.: 4058300.20454323), nem há notícia nos autos da existência de qualquer invalidez, de maneira que não foram preenchidos os requisitos das Leis nº 4.242/63 e nº 3.765/60, não fazendo jus ao benefício pleiteado.



    9. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento) sobre os honorários arbitrados na sentença, na forma do art. 85, §11 do CPC, mas com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    10. Apelação improvida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, incisos II, e V, do ADCT; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente